Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. FATO DO PRODUTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE PRODUTO EM DESCONFORMIDADE COM AS INDICAÇÕES DO RÓTULO. RELAÇÃO CAUSAL COM OS DANOS CAUSADOS PELO PREDUTO. CULPA EXCLUSIVA DO USUÁRIO. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
1.2. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.
1.3. No presente caso, a prova oral não contribuiria para o desfecho da lide, na medida em que os documentos constantes dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos relevantes ao desfecho da lide.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsume a parte ré recorrida, é objetiva (CDC, art. 14; CC, arts.186 e 927), fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. Com base nos documentos acostados aos autos e ainda admitindo os fatos narrados pelo autor na petição inicial, restou comprovado que o último utilizou produto desincrustante alcalino com inobservância às orientações de uso do rótulo, de modo que as lesões pessoais e em seus eletrodomésticos não podem ser imputadas à fornecedora, em razão da incidência do fato exclusivo do usuário, excludente de nexo de causalidade.
4. Preliminar rejeitada, recurso desprovido.